Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI N° 10.826/2003. DOSIMETRIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. ABRANDAMENTO PARA O REGIME ABERTO EM VIRTUDE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis.
2. Nos termos do enunciado sumular 269 do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
3. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, se o réu for reincidente.
4. A condição de reincidente impede o pretendido abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, conforme regras impostas pelo Código Penal, pouco importando se na segunda fase da dosimetria a pena não foi agravada em virtude da compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.